Tribunal: TJES
Processo: 5003408-12.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003408-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LENARTE NASCIMENTO BRANDAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/23
–
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes arrecadadas na ocasião e, ainda, da elevada quantidade de dinheiro em espécie encontrado e dos demais bens apreendidos (drone, radiocomunicador, coldre de pistola e um caderno de anotações), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4688582),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000019-41.2023.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no
s
artigos 33 e 35, ambos da Lei n
º

11.343/06, e
no
artigo 12, da Lei n
º 1
0.826/23,
juntamente com CLEITON RAMOS DE ALMEIDA
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 26 de abril do corrente ano (id 4804194), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 4688786), in verbis:

[...].
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
CLEITON RAMOS DE ALMEIDA
e
LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO
, por imputação de prática dos crimes tipificados nos
Artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e Artigo 12 da Lei 10.826/03
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares teriam recebido denúncias de um colaborador anônimo de que no local conhecido como “Bico do Urubu”, em Guarapari/ES, estaria havendo a venda de drogas, razão pela qual a equipe prosseguiu ao local. Lá, relata-se que teriam visto o ora autuado CLEITON entregando uma mochila e um tablete de maconha para o autuado LENARTE, tendo eles, ao notarem a chegada da guarnição, corrido para dentro do quintal de uma residência, onde foram abordados. Feita a arrecadação, consta que dentro da referida mochila que estava na posse de LENARTE estariam 1 tablete e um pedaço de maconha. Já em poder de CLEITON, estaria a quantia de R$6.589,00 em espécie. Relata-se, ainda, que feito o trajeto por onde LENARTE teria corrido, foram apreendidos 50 pinos de cocaína dentro de uma botina. Já dentro do imóvel onde se deu a abordagem, que seria a casa de CLEITON, consta a apreensão de 1 porção de crack, 2 pedaços grandes de maconha, 16 munições intactas, além de 1 porção média de cocaína, 1 bucha de maconha, 1 porção de ecstasy diluído e 1 bolsa contendo mais R$5.000,00 em espécie. Dentro do guarda-roupas de CLEITON também teriam sido localizadas outras 2 porções de cocaína, 4 pedras de crack, 1 caderno com anotações, 1 drone, 1 radiocomunicador, 1 coldre para pistola. Aplicado o cão de faro no quintal da casa, consta a apreensão de 1 sacola contendo crack, 1 sacola contendo cocaína e 1 sacola contendo pasta-base. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado CLEITON, sendo: (01) Ação Penal – Homicídio Qualificado – Tramitando; (01) Ação Penal – Roubo Majorado / Quadrilha ou bando / Crimes do Sistema Nacional de Armas - Tramitando, POSSUI Guia de Execução Penal, POSSUI cadastro no INFOPEN. Possui também registro de atos infracionais. Quanto ao autuado LENARTE, NÃO foram encontrados registros criminais. Registra-se que não foi possível realizar consulta no sistema BNMP nesta data, visto que se encontra fora do ar. Pois bem, neste contexto,
considerando tanto representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, quanto a manifestação da IRMP neste ato, no mesmo sentido
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Ademais, entendo que a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista que além de grande quantidade de drogas, ainda possuíam alta quantia em espécie, radiocomunicadores e um drone, demonstrando fortes indícios de seus respectivos envolvimentos no tráfico de drogas da região e, provavelmente, em organização criminosa local. É importante ressaltar que o conduzido CLEITON se encontra, atualmente, cumprindo pena em regime aberto por crime de roubo, além de responder a processo por crime de homicídio. Por outro lado, o flagrado LENARTE possui inúmeros antecedentes (mais de cinco) por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e a crimes previstos na lei 10.826/03, sendo de se ressaltar, também, ser pacífico de que atos infracionais podem ser utilizados para embasar um decreto prisional. Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos autuados, bem como a gravidade concreta de suas condutas e a necessidade de se resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Por fim, a algemação dos autuados foi devidamente justificada no APF, mormente diante da informação de que tentaram se evadir durante a abordagem policial. Ainda, o autuado LENARTE, quando perguntado nesta audiência, não relatou ter sofrido qualquer tipo de agressão policial no momento de sua prisão, razão pela qual cai por terra a alegação de sua defesa técnica nesse sentido por falta de elementos de convicção. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...].

Por oportuno, saliento que “[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade". (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Assim, in limine litis, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista que na ocasião fora apreendida grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, sendo algumas de elevada nocividade (cocaína, crack e ectasy), além de um caderno de anotações, munições e grande quantidade de dinheiro, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema". (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4820903, ao asseverar que “
[...] presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva conforme transcrição que faço de parte da r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da liminar: [...]
”, e que “
[...] não procedem as arguições de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional. [...]
”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)